Tribunal: TJBA
Processo: 8001169-87.2020.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001169-87.2020.8.05.0156 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: THEREZINHA DOMINGUES VAZ SANTANA Advogado(s): RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: JOSE PEREIRA SANTANA Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE DO BEM E DE OCULTAÇÃO DOLOSA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de sobrepartilha de imóvel supostamente sonegado em partilha homologada por ocasião do divórcio consensual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora comprovou a existência de bem comum omitido dolosamente ou desconhecido à época da partilha para fins de sobrepartilha. III. Razões de decidir 3. O único documento apresentado foi levantamento planimétrico sem assinatura ou validação formal, incapaz de comprovar a titularidade ou posse exclusiva. 4. A revelia do réu não supre a ausência de provas, sendo ônus da autora a demonstração dos fatos constitutivos do direito invocado. 5. A sobrepartilha exige comprovação de ocultação dolosa ou desconhecimento justificável do bem à época da partilha, o que não se verificou no caso. 6. Ausente prova da propriedade ou posse do bem e inexistente demonstração de má-fé ou ocultação, inviável o acolhimento do pedido. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Para fins de sobrepartilha, é imprescindível a demonstração da titularidade do bem e da ocorrência de ocultação dolosa ou desconhecimento justificável à época da partilha." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 85, §11; 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1204253/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15/08/2014; TJMG, Apelação Cível nº 1.0278.14.000641-4/001, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001169-87.2020.8.05.0156, em que figuram como apelante THEREZINHA DOMINGUES VAZ SANTANA e como apelada JOSE PEREIRA SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator